Tribunal: TJSP
Processo: 2006059-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão – Inadmissibilidade – Não conhecimento – Cabimento de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator – Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015.

Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2006059-43.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
MÁRCIA DE PINHO VIEIRA, RENATO DE PINHO VIEIRA, ALBINA DE PINHO
VIEIRA e CRISTIANE DE PINHO VIEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006059-43.2018.8.26.0000/50000 - Santos 2/4
AGRAVANTES: MÁRCIA DE PINHO VIEIRA, RENATO DE PINHO VIEIRA,
ALBINA DE PINHO VIEIRA E CRISTIANE DE PINHO VIEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 127.015
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra acórdão

Inadmissibilidade Não conhecimento Cabimento de agravo
interno apenas contra decisão monocrática do relator

Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015.
Agravo interno não conhecido.
Trata-se de agravo interno, interposto contra o acórdão de fls. 343/354,
que, por votação unanime, conheceram em parte e, nesta, negaram provimento ao Agravo
de Instrumento.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
Oposto em face do acórdão de fls. 343/354, temos a impropriedade do
recurso manejado, pois é certo que contra acórdão não cabe agravo interno, o qual apenas é
admissível para impugnar decisão monocrática, nos ditames do artigo 253, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.
Outrossim, o recurso de agravo disciplinado no art. 1.021, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015, também é inadmissível contra decisão colegiada.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Câmara:
“EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS.
INSATISFAÇÃO COM O VALOR DEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU DE
PARTE
DO
RECURSO
E
NA
PARTE
CONHECIDA
DEU
PROVIMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (Apelação no 0030295-40.2011.8.26.0000/50000, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006059-43.2018.8.26.0000/50000 - Santos 3/4
Des. Coelho Mendes, j. 31/01/2012).
“Agravo Regimental Interposição contra acórdão - Não cabimento
Recurso cabível somente contra decisões monocráticas incidentes que
possam causar prejuízo ao direito da parte - Recurso não conhecido”
(Agravo Regimental n° 0125795-70.2010.8.26.0000/50000, rel. Des.
Octávio Helene, j. 22/03/2011) grifo não original.
Nesta Corte Estadual, também pode ser mencionado entendimento em
consonância com o supra citado, no qual ficou registrado:
“AGRAVO REGIMENTAL. Pedido de reforma do julgamento.
Descabimento.
Interposição
contra
decisão
colegiada.
Inadmissibilidade. Art. 253 do RITJSP. Precedentes da jurisprudência.
Agravo
regimental
não
conhecido”
(Agravo
regimental
no
0238093-34.2012.8.26.0000/50000, 4a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. MILTON CARVALHO, j. 06/06/2013) grifo não original.
“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
APELAÇÃO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
(AGRAVO REGIMENTAL No 0030807-45.2002.8.26.0224/50000 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Lucila Toledo, j. 04/06/ 2013).
Sobre o tema, ainda é conveniente deixar assinalada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“Contra acórdão não cabe agravo regimental” (STJ-RT 672/214, STJ-
RT 673/188, REsp n.o 2.026-SP, rel. Min. Dias Trindade; REsp n.o 9.106-
CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro; REsp no 8.708-RJ, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO.
Somente as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por
meio de agravo regimental. Cabe aplicação da multa prevista no art.
557, § 2o, do CPC na hipótese de se tratar de recurso manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006059-43.2018.8.26.0000/50000 - Santos 4/4
improcedente e procrastinatório. Agravo regimental improvido.
Aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa” (AgRg
nos EDcl nos EDcl no Ag 932846 RS 2007/0202527-9; rel. Min. João
Otávio De Noronha; T4 - Quarta Turma; j. 28/04/2009)”.
Ante tal quadro, considerando que a decisão impugnada está inserida em
decisão colegiada, não se pode admitir agravo interno contra acórdão.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator